Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. COMPROVADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de desobediência aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de dar impulsionamento no feito conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV).
4. Recurso conhecido e não provido.